Tribunal: TJDFT
Processo: 0742290-19.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0742290-19.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. APELADO: RICARDO DE MELLO ARAUJO DECISÃO Trata-se de apelação interposta por AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., em face da sentença (id. 26224143) proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília que, nos autos da “Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c pedido de Tutela Antecipada c/c Indenização por Danos Morais”, ajuizada por RICARDO DE MELLO ARAUJO, julgou procedentes os pedidos autorais nos seguintes termos: ANTE O EXPOSTO, julgo procedentes os pedidos para: a) determinar à requerida que, em 5 dias, autorize o tratamento médico de radioterapia (teleterapia IMRT de próstata, prescrição de 33 frações de 2Gy), bem como arque com todos os custos desse tratamento, inclusive honorários médicos e materiais indispensáveis à plena e eficaz realização dos procedimentos, conforme indicação médica; b) condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao autor a título de danos morais, acrescido de correção monetária pelo INPC a contar desta data e de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; Confirmo a decisão antecipatória de tutela. Declaro resolvido o mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC. Em face da sucumbência, condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação, com fulcro no art. 85, caput e § 2o, do CPC. Transitada em julgado, intime-se o credor para que, caso possua interesse, requeira o cumprimento de sentença, sob pena de arquivamento. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Em suas razões recursais (id. 26224148), a apelante expõe que se trata de negativa da apelante de prestar o tratamento pleiteado, qual seja a Radioterapia IMRT indicada pelo médico, uma vez que este procedimento não possui cobertura contratual, eis que este procedimento não constava no rol de procedimentos com coberturas obrigatórias estipulado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. Destaca que o procedimento de radioterapia pela técnica IMRT não é indicado para a enfermidade que acomete o recorrido. Afirma que, ao contrário do que restou consignado em sentença, nos seguros de saúde, como o presente contrato, não é vedado o estabelecimento de cláusulas limitativas de responsabilidade, mesmo porque o prêmio pago guarda nítido cálculo atuarial em relação aos riscos assumidos. Argumenta que a própria lei disciplina que a responsabilidade da seguradora não ultrapassa a importância e as coberturas previstas na apólice e que as Condições estabelecidas no Contrato de Seguro devem ser cumpridas, ficando a indenização restrita ao limite máximo de responsabilidade contido na apólice, ou seja, aos riscos ali expressamente previstos e levados ao conhecimento do segurado previamente à data da adesão ao seguro. Aduz que a ampliação unilateral das coberturas, além de completamente ilegal, extirpa o equilíbrio econômico-financeiro das atividades desenvolvidas, inviabilizando seu prosseguimento. Alega que não se releva justificável a condenação em danos morais porque sua conduta não pode ser julgada como ilícita ou irregular por não se tratar de negativa infundada, mas sim decorrente de exercício regular de direito, pautada na interpretação adequada do pacto avençado. Afirma que o fato não teve relevância jurídica, tratando-se de mero dissabor ou aborrecimento e que, mesmo que assim não fosse, o Superior Tribunal de Justiça assenta que o inadimplemento do contrato não dá margem ao dano moral. Com estes argumentos, em síntese, requer ao final o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, pleiteia a redução do quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais. Preparo no Id. 26224149. Contrarrazões no Id. 26224155, na qual o apelado pugnou preliminarmente pelo não conhecimento do apelo, sob argumento de intempestividade do recurso, e, no mérito pelo não provimento do recurso. Intimada a se manifestar acerca da preliminar de não conhecimento do recurso (id. 26292131), a apelante apresentou petição no id. 26582521. É o relatório. DECIDO. A teor do que dispõe o art. 1.003, §5o, do CPC, excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias, devendo o recorrente comprovar a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso (art. 1.003, §6o, CPC). Acerca da contagem dos prazos processuais, computar-se-ão somente os dias úteis, salvo disposição em contrário; os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento; considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça Eletrônico; e a contagem do prazo tem início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação, tudo conforme disciplinam os artigos 219 e 224 do Código de Processo Civil. Além do mais, salvo disposição em sentido diverso, nos termos do artigo 4o, §1o, da Lei no 11.419/2006, “considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica a teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização.” Desse modo, considerando que os autos tramitam eletronicamente, via sistema PJe, de modo que as intimações são realizadas por meio eletrônico, restou certificado, via sistema PJe, que a recorrente, por meio da pessoa, PAULO EDUARDO PRADO, registrou ciência acerca do inteiro teor da r. sentença de Id. 14577303, dos autos de primeiro grau, em 12/04/2021, às 10:19, considerando-se, assim, intimada nessa data, de modo que o prazo recursal iniciou-se no dia 13/04/2020 (terça-feira) e terminou no dia 04/05/2021 (terça-feira). Entretanto, o recurso de apelação somente foi interposto no dia 06/05/2021 (quinta-feira) (Id. 26224148), evidenciando o desatendimento ao requisito extrínseco de admissibilidade, qual seja, o da tempestividade recursal. Sobre o tema: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. MENSAGEM DE PUBLICAÇÃO ENVIADA POR PRESTADORA CONTRATADA PELA OAB/DF. INAPTIDÃO PARA COMPROVAR A TEMPESTIVIDADE DO RECURSO. INTIMAÇÕES POR MEIO ELETRÔNICO. CIÊNCIA DA PARTE. CONFIRMAÇÃO DA INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Hipótese de intempestividade do recurso de apelação interposto pelos ora agravantes. 2. É atribuição do Relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo admissibilidade com o intuito de que seja aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão), bem como a regularidade da representação das partes. 3. A mensagem enviada via correio eletrônico por prestadora de serviços contratada pela OAB/DF não tem aptidão para comprovar o termo inicial do prazo para interposição do recurso em virtude de seu caráter extraoficial e meramente informativo. 4. Nos termos do art. art. 5o, § 1o, da Lei no 11.419/2006, as intimações feitas por meio eletrônico consideram-se realizadas no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da comunicação. 5. Preliminar aduzida em contrarrazões rejeitada. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1210651, 07077393020188070018, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no PJe: 29/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. AUTOS ELETRÔNICOS. INTIMAÇÃO. CONSULTA AO SISTEMA. PROVIMENTO N. 12/2017 DO TJDFT. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ao regulamentar o processo judicial eletrônico no âmbito das unidades judiciais da primeira instância, o Provimento n. 12, de 17 de agosto de 2017 deste e. TJDFT, em consonância com a previsão do art. 5o, § 1o, da Lei n. 11.419/2006, preconiza em seu art. 60 que "será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos digitais a sua realização". 2. Restou certificado, via sistema PJE de Primeira Instância, que o advogado da agravante registrou ciência da decisão em 19/4/2018, considerando-se, portanto, intimado na referida data, em que houve a efetiva consulta eletrônica acerca do teor do decisum. (...) (Acórdão 1128270, 07072418520188070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/9/2018, publicado no DJE: 8/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Registro, por oportuno, em que pese a tese da apelante, a inaplicabilidade à espécie da nulidade prevista no § 2o, do art. 272, do Código de Processo Civil[1], porque as intimações da ora apelante são realizadas por meio eletrônico, nos sistemas de processo em autos eletrônicos deste Tribunal, e são reguladas pela Portaria GC 160, de 11 de outubro de 2017, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, uma vez que é instituição cadastrada para recebimento de intimações via eletrônica nesta eg. Corte de Justiça e, por consequência, as intimações “via sistema” são realizadas por meio de pessoas devidamente cadastradas e autorizadas pela própria instituição recorrente. Destaco que a mencionada Portaria, que regulamenta o cadastramento de empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações de forma eletrônica no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, apresenta o seguinte teor: O CORREGEDOR DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS , em virtude de suas atribuições legais eregimentais, considerando o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 246 da Lei 13.105/2015, bem como em vista do contido no PA 18613/2016, RESOLVE: Art. 1o Regulamentar o cadastramento de empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações de formaeletrônica no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Art. 2o Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, é obrigatório o cadastramento das empresas e entidades públicas e privadas nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. § 1o As microempresas e as empresas de pequeno porte, ainda que não sejam obrigadas ao cadastramento, poderão aderir ao sistema de recebimento de citações e intimações na forma eletrônica. § 2o As empresas e entidades mencionadas no caput deste artigo deverão se cadastrar no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da entrada em vigor desta Portaria. Art. 3o Para efetivar o cadastro, as pessoas jurídicas deverão realizar o download do Termo de Adesão e do Formulário de Solicitação de Acesso ao PJe - Pessoa Jurídica, disponibilizados no sítio eletrônico deste Tribunal, no menu de serviços ao cidadão, e fornecer os seguintes dados e documentos: I - Atos constitutivos da sociedade, com a documentação comprobatória; II - Nome, Registro Geral – RG e Cadastro de Pessoas Físicas – CPF do gestor, do gestor assistente e dos usuários assistentes, em quantidade que atenda às necessidades da empresa. §1o Para os fins desta Portaria, consideram-se: I - gestor - pessoa autorizada pela empresa como responsável pela atualização e manutenção do cadastro eletrônico, bemcomo por acompanhar, gerenciar e administrar o recebimento das citações e intimações; II - gestor assistente - pessoa autorizada pela empresa para exercer as atribuições do gestor, na sua ausência; e III - usuário assistente - pessoa habilitada pelo gestor para auxiliá-lo no recebimento das citações e intimações. §2o Tanto o gestor, quanto o gestor assistente e os usuário assistentes deverão ser nomeados em instrumento de procuração específica a ser entregue junto com a cópia autenticada do Estatuto constitutivo da empresa, dos instrumentos constitutivos e documentação societária pertinente da instituição, bem como do RG e CPF das pessoas arroladas no Formulário de Acesso. §3o O Formulário de Acesso e o Termo de Adesão, preenchidos, bem como toda a documentação listada no parágrafo anteriordeverão ser encaminhados para o endereço eletrônico cadastroempresa@tjdft.jus.br. Art. 4o Caberá à Coordenadoria de Sistemas e Estatísticas da Primeira Instância - COSIST: I - cadastrar a empresa solicitante no Sistema PJe; II - fornecer o login e senha de acesso às pessoas mencionadas no §1o do art. 3o; III - comunicar às serventias judiciais toda adesão ao recebimento de citações e intimações"via sistema". Art. 5o A comunicação eletrônica “via sistema” dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. § 1o Considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do "login" e da senha disponibilizados. § 2o Não havendo consulta em até 10 (dez) dias corridos, a contar da data do envio da citação ou intimação, considerar-se-á o ato automaticamente realizado na data do término desse prazo, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei 11.419/2006. Art. 6o Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. Desembargador CRUZ MACEDO Corregedor da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Com essas considerações, por se tratar o presente caso de autos eletrônicos “considera-se aperfeiçoada a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do "login" e da senha disponibilizados”, nos termos do § 1° do art. 5° acima citado. Nestes termos, não há que se falar em nulidade da intimação, acerca da sentença, por meio da pessoa de PAULO EDUARDO PRADO, realizada por meio eletrônico (expedição eletrônica), conforme registro de ciência certificado no PJe, em 12/04/2021, às 10:19, uma vez que foi praticada nos exatos termos da norma vigente sobre o caso. Neste sentido, colhem-se os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça, inclusive de minha relatoria: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTIMAÇÃO ADVOGADO BANCO DO BRASIL. PORTARIA GC 160 DO TJDFT. INTIMAÇÕES "VIA SISTEMA". OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. ART. 278 DO CPC. ALEGAÇÃO EM PRIMEIRA OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A falta de intimação na pessoa do advogado ou a publicação em nome de patrono diverso daquele constituído pela parte é caso de nulidade, por mácula à efetividade das comunicações e, conseguintemente, ao exercício do contraditório e da ampla defesa, nos termos do artigo 272, § 2o, do Código de Processo Civil. 2. As citações/intimações do Banco do Brasil, ora apelante, nos sistemas de processo em autos eletrônicos deste Tribunal, são reguladas pela Portaria GC 160 de 11 de outubro de 2017 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, uma vez que o Banco do Brasil é instituição cadastrada para recebimento de intimações via eletrônica nesta eg. Corte de Justiça e, por consequência, as intimações "via sistema" são realizadas por meio de pessoas devidamente cadastradas e autorizadas pela própria instituição recorrente. 3. Nos termos do § 1° do art. 5° da Portaria GC 160 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, por se tratar o presente caso de autos eletrônicos "considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do "login" e da senha disponibilizados". 4. Não há que se falar em nulidade dos autos processuais praticados na instância a quo por ausência de intimação de determinado advogado, quando a representação deste causídico só foi regularizada em instância superior. 5. Segundo o disposto no art. 278 do CPC, "a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão". 6. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1159021, 00106678020178070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no PJe: 21/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (grifo nosso) PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. ART. 485, INC. IV, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA PROMOVER O ANDAMENTO PROCESSUAL. DESNECESSÁRIA. ADVOGADO DO BRB BANCO DE BRASILIA SA. PORTARIA GC 160 DO TJDFT. AUSÊNCIA DE NULIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de apelação contra sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com base no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, por não ter o autor promovido a citação do réu. 2. A citação apresenta-se como pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo. No caso, o apelante não se desincumbiu do ônus de citar a parte ré (§ 2o do art. 240 do CPC), por isso a extinção do processo sem análise do mérito é medida que se impõe, a teor do art. 485, inciso IV, do CPC. 3. Por não se tratar de extinção do processo por abandono da causa (art. 485, inc. III, do CPC/2015), nem extinção do processo por negligência das partes (art. 485, inc. II, do CPC), é desnecessária a prévia intimação pessoal prevista no § 1o do mesmo dispositivo, constatada a intimação do respectivo patrono via publicação oficial. 4. O art. 9o da Lei no 11.419/06, prevê que, no processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, serão feitas por meio eletrônico, na forma nela prevista. Por sua vez, o § 1o do art. 246 do CPC estabelece que "com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio". 5. No caso dos autos, as intimações do apelante BRB BANCO DE BRASILIA SA são reguladas pela Portaria GC no 160 de 11 de outubro de 2017, pois se trata de instituição cadastrada para o recebimento de intimações via eletrônica e, por consequência, as intimações via sistema são realizadas por meio de pessoas devidamente cadastradas e autorizadas pela própria instituição recorrente. Logo, por se tratar de sentença proferida em autos eletrônicos, "considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do 'login' e da senha disponibilizados", nos termos do § 1° do art. 5° da Portaria GC no 160 de 11 de outubro de 2017. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1270501, 00104593320168070001, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 13/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, o recurso de apelação é intempestivo e, em consequência, manifestamente inadmissível, o que, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, autoriza o seu não conhecimento. A propósito, não é o caso de aplicação do disposto no parágrafo único do referido dispositivo, haja vista não se tratar de vício passível de correção. Com estes fundamentos, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação pois manifestamente inadmissível. Com fundamento no art. 85, §11, do CPC e na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça[2], majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pela parte recorrente em 1% (um por cento) do valor atualizado da condenação. Preclusa esta decisão, retornem os autos ao primeiro grau. Intimem-se. [1] Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial. (...) § 2o Sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados. [2] PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POPULAR. PROVIMENTO DO APELO NOBRE DA PARTE AGRAVADA, EM FACE DO RECONHECIMENTO DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. HONORÁRIOS RECURSAIS EM FAVOR DA PARTE RECORRIDA, ORA AGRAVANTE. NÃO CABIMENTO. 1. "Em relação aos honorários recursais, esta Corte entende que 'é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do artigo 85, parágrafo 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: (a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo CPC; (b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; (c) condenação em honorários advocatícios desde a origem, no feito em que interposto o recurso' (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.365.095/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/9/2019, DJe 24/9/2019)" (AgInt nos EDcl no AREsp 1.126.486/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe 11/3/2020). (...) (AgInt no AREsp 1463620/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 04/09/2020) Brasília/DF, 25 de junho de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora